Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente em inquérito policial por suposto crime de extorsão mediante sequestro.
2. Impetrante sustenta que a medida cautelar perdeu sua finalidade, pois diligências investigativas já foram concluídas. Requer concessão de salvo-conduto e, no mérito, revogação da prisão temporária por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de documentos essenciais à instrução do habeas corpus impede o conhecimento da impetração; e (ii) estabelecer se há justa causa para manutenção da prisão temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito.
5. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito e impede a aferição da legalidade da prisão temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir corretamente o writ com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal. 2. A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da impetração."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, art. 648, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 225870 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2023. STF, HC 182064 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020. STJ, AgRg no HC 977.083/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 28.05.2025. TJDFT, HC 0744258-87.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 29.10.2020.